Tribunal: CARF
Processo: 10909.000213/2006-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10909.000213/2006-65 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.669 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MAISA DOS SANTOS DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO.
Inexistindo litígio a ser apreciado pelo Colegiado, o Recurso Voluntário não
deve ser conhecido devido à ausência de interesse recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 10/12) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2003 (e-fls. 38/40), onde se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica ou Física Decorrentes de Trabalho Com Vínculo Empregatício, Dedução Indevida com
Dependente e Dedução Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 44/49):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.000213/2006-65
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.669 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000213/2006-65

Inconformada, o sujeito passivo apresentou impugnação tempestiva (fls 01-02)
juntamente com copia do Bilhete de Pagamento (fl 04), referente ao mês de dezembro
de 2002, e cópia da certidão de nascimento do filho Ivan Schuwebel dos Santos (fl 07).
A interessada alega, em síntese, que não é verídica a dedução indevida com dependente,
uma vez que declarou seu filho (nascido em julho de 2002) como dependente, conforme
certidão de nascimento anexo.
Quanto ao Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF, informa que envia como prova do
imposto retido mensalmente o Holerite da Marinha (dezembro/2002).
Por fim, requer que seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal reclamado.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 5a Turma da DRJ/FNS.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 22/07/2010 (e-fls. 54), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 19/08/2010 (e-fls. 56) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
11 - O Direito
111 - PRELIMINAR
A importância a recolher refere-se ao procedimento fiscal iniciado em 30/09/2005,
referente a omissão de rendimentos na entrega da DIRPF 2003 em 04/04/2003, sem
considerar o pagamento efetuado em 30/08/2004 no valor de R$ 1.173,60 (um mil e
cento e setenta e três reais e sessenta centavos em razão da entrega de Retificadora em
12/08/2004 e não aceita conforme notificação em 20/10/2005.
Na apuração da importância a recolher, devem ser observadas os critérios utilizados na
PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES (docs. 06 e 07), em razão do
pagamento ter sido efetuado antes do procedimento fiscal.
IL 2 - MÉRITO
O valor do crédito tributário apurado foi com base nos documentos em anexo (docs. 01
a 05)
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, o pagamento do credito tributário apurado de R$ 1.073,42 (um mil e setenta e
três reais e quarenta e dois centavos), referentes ao IRPF suplementar apurado, multa de
oficio (75%) e juros de mora (SELIC), atualizados ate 30 de Agosto de 2010.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir expostas, não
deve ser conhecido.
Relativamente às infrações apuradas, extrai-se da decisão recorrida que o
julgamento de primeira instância afastou a glosa de dependente, manteve a dedução indevida de
IRRF e considerou não impugnada a omissão de rendimentos.
Em seu Recurso, a autuada solicita apenas que seja considerado no cálculo do
imposto o pagamento referente à Declaração Retificadora entregue em 12/08/2004 e cancelada
pela autoridade fiscal (e-fls. 32/36, 62, 64).
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.669 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000213/2006-65

Cumpre esclarecer, contudo, que o CARF não possui competência para decidir
sobre a alocação de recolhimentos efetuados, cabendo à recorrente obter os devidos
esclarecimentos junto à Unidade da RFB de Origem responsável pelo controle do crédito
tributário.
Conclui-se, portanto, pela ausência de litígio a ser analisado por este Colegiado.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital